Tribunal: TCU
Processo: 040.637/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7708/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.637/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Audalio Ferreira Sobrinho (XXX.032.417-XX); Claudino de Sousa Parteira (XXX.397.007-XX); Edio Pereira de Oliveira (XXX.603.527-XX); Ivonildo da Silva Soares (XXX.039.937-XX); Joao da Silva Quinteiro (XXX.910.737-XX); Josiel Teixeira Nogueira (XXX.907.207-XX); Newton Dutton Burke (XXX.070.507-XX); Ronaldo Lopes de Faria (XXX.221.747-XX); Rubens Goncalves de Oliveira (XXX.819.347-XX); Volner Henriques do Amaral (XXX.838.847-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.